Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. DEVER DE DILIGÊNCIA PRÉVIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas nos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenJud para localização do devedor em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de demonstração de diligências prévias extrajudiciais por parte da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora pode requerer diretamente ao Poder Judiciário a realização de pesquisas de endereço do réu nos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenJud, sem comprovação de diligências prévias e exaurimento dos meios extrajudiciais à sua disposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Judiciário na localização de partes e bens possui caráter subsidiário, sendo imprescindível a demonstração de esgotamento prévio dos meios disponíveis pela parte interessada.
4. A simples alegação de insucesso na diligência no endereço constante do contrato não configura exaurimento das tentativas extrajudiciais de localização.
5. A utilização dos sistemas judiciais para localização de endereços é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a adoção de buscas concretas e razoáveis por parte da parte autora, o que não ocorreu no caso.
6. A negativa judicial à consulta dos sistemas informatizados não configura afronta aos princípios da cooperação ou da efetividade da tutela jurisdicional, mas reflete o correto ônus processual das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A parte autora deve demonstrar ter esgotado os meios disponíveis para localização do réu antes de requerer pesquisas de endereço por meio dos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenJud.”; “2. A atuação do Judiciário na localização de endereços deve ser subsidiária e excepcional, dependente da comprovação de diligência prévia eficaz por parte do interessado.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, § 1o, e 256, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997853, 0703173-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1994814, 0706392-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1972942, 0722903-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025.